Tribunal: TJSP
Processo: 2286604-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta de terceira pessoa. Comprovação, nos autos de que a agravante estava agindo em nome do devedor diante da existência de declaração ao Fisco do pagamento de vultoso montante a título de mensalidades escolares de seus filhos. Esclarecimentos da escola que noticiam que a quitação das mensalidades ocorreu por meio da emissão

Ementa:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta de terceira pessoa. Comprovação, nos autos de que a agravante estava agindo em nome do devedor diante da existência de declaração ao Fisco do pagamento de vultoso montante a título de mensalidades escolares de seus filhos. Esclarecimentos da escola que noticiam que a quitação das mensalidades ocorreu por meio da emissão de cheques de terceira pessoa, que se apresentou como funcionária do devedor. Existência de depósitos inexplicados na conta da recorrente. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido, com observação.